Tribunal: TCU
Processo: 024.834/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente a regulamentação da obrigatoriedade de divulgação de rendimentos obtidos por agentes públicos em atividades extrajudiciais, como palestras, publicações e participações em eventos, visando garantir a transparência e a moralidade na administração pública

Inteiro teor:
Acórdão 849/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, solicitando que esta Corte de Contas adote medidas normativas para " regulamentar a obrigatoriedade de divulgação, por parte de agentes públicos, de rendimentos obtidos em atividades extrajudiciais, como palestras, publicações e participações em eventos, de forma a garantir a transparência e a moralidade na administração pública ". Considerando que o poder regulamentar do TCU está adstrito ao detalhamento e organização de normas já existentes, diretamente ligadas às suas competências constitucionais e legais, e que não se insere entre as atribuições do TCU editar normas de caráter geral, sendo a conveniência de uma legislação que estabeleça a obrigatoriedade da divulgação de rendimentos privados por agentes públicos matéria de competência primária do poder legislativo. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da presente representação, por não preencher requisito de admissibilidade previsto no caput do art. 235 do RI/TCU, e encaminhar cópia desta deliberação ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 024.834/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Administração da Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 11-SEAE, de 20 de março de 2026). 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.